Tribunal: TCU
Processo: 036.121/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Essência Eireli, solidariamente com a Sra. Eliane Reis Carvalho de Paula., em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Essência Eireli, solidariamente com a Sra. Eliane Reis Carvalho de Paula em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, b , c e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1 considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Eliane Reis Carvalho de Paula; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Essência Eireli; 9.3. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Essência Eireli e da Sra. Eliane Reis Carvalho de Paula e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/10/2012 36,00 08/11/2012 55,20 08/11/2012 26,73 18/12/2012 36,00 30/12/2012 36,00 19/02/2013 26,73 07/03/2013 55,20 14/03/2013 7,20 14/03/2013 1.678,38 14/03/2013 1.967,10 08/04/2013 2.729,70 16/04/2013 2.632,39 31/05/2013 2,40 31/05/2013 2.851,18 31/05/2013 3.331,50 04/06/2013 1.897,50 04/06/2013 2.101,41 01/07/2013 1.306,34 02/07/2013 1.623,00 25/07/2013 1.675,50 25/07/2013 1.006,08 30/08/2013 53,46 30/08/2013 541,34 30/08/2013 1.232,70 01/10/2013 2.943,60 02/10/2013 63,64 02/10/2013 1.267,43 12/11/2013 1.670,82 12/11/2013 26,73 12/11/2013 1.936,50 06/12/2013 10,18 06/12/2013 19,20 06/12/2013 1.815,30 06/12/2013 2.225,35 30/12/2013 20,36 30/12/2013 1.743,00 30/12/2013 1.638,27 07/02/2014 3.119,40 28/02/2014 36,91 28/02/2014 20,36 28/02/2014 3.377,65 28/02/2014 4.512,90 28/02/2014 2.179,56 16/04/2014 20,36 16/04/2014 2.765,10 16/04/2014 2.238,80 12/05/2014 20,36 12/05/2014 3.534,60 12/05/2014 1.661,63 30/05/2014 2.262,77 30/05/2014 25,80 30/05/2014 20,36 30/05/2014 2.146,50 07/07/2014 20,36 07/07/2014 25,80 07/07/2014 4.446,20 07/07/2014 2.595,60 31/07/2014 2,40 31/07/2014 5.103,40 01/08/2014 20,36 01/08/2014 2.314,46 01/09/2014 2,40 01/09/2014 5.228,70 09/09/2014 20,36 09/09/2014 2.207,35 01/10/2014 2,40 01/10/2014 5.204,80 02/10/2014 20,36 02/10/2014 3.124,65 03/11/2014 30,54 03/11/2014 2,40 03/11/2014 7.261,90 03/11/2014 4.336,68 28/11/2014 31,20 28/11/2014 57,46 28/11/2014 5.966,77 28/11/2014 9.771,70 14/01/2015 9,60 14/01/2015 10.277,20 14/01/2015 30,54 14/01/2015 7.069,84 09/02/2015 9,60 09/02/2015 30,54 09/02/2015 11.463,90 09/02/2015 6.856,03 04/03/2015 7.139,34 04/03/2015 51,02 05/03/2015 16,80 05/03/2015 12.506,10 02/04/2015 20,36 02/04/2015 16,80 02/04/2015 11.582,60 02/04/2015 6.126,26 05/05/2015 12.347,00 05/05/2015 56,40 05/05/2015 20,36 05/05/2015 6.557,59 12/06/2015 66,00 12/06/2015 10.988,70 15/06/2015 30,54 15/06/2015 5.510,62 03/07/2015 7,20 03/07/2015 11.078,25 06/07/2015 40,72 06/07/2015 5.413,35 05/08/2015 19,20 05/08/2015 17.556,55 06/08/2015 71,26 06/08/2015 8.644,70 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Farmácia e Drogaria Essência Eireli e à Sra. Eliane Reis Carvalho de Paula, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Goiás que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.